Tribunal: TJDFT
Processo: 0005217-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. HABITE-SE. LUCROS CESSANTES CUMULADO COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 7, do CDC, configura solidariedade passiva entre construtora e corretora quando estas atuam como parceiras comerciais.

2. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora/incorporadora decorrente de atraso na entrega do bem, o promitente comprador terá direito à restituição integral, imediata, e atualizada, de todos os valores pagos à construtora/incorporadora, acrescido de eventual cláusula penal compensatória existente no ajuste.

3. A exigência do pagamento de lucros cessantes é cabível nos casos de rescisão do contrato por inadimplemento da promitente-vendedora, sendo dispensável a prova desses.

4. Não se pode inverter cláusula em benefício do consumidor quando o contrato não prevê tal disposição na hipótese em que o fornecedor atrasa na entrega do imóvel. É criar obrigação contratual sem base na disposição de vontade dos contraentes.

5. Apelação da requerida desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.